Tribunal: TJDFT
Processo: 0712669-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de penhora dos vencimentos líquidos do devedor em execução de título extrajudicial no percentual de 2,5%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso discute: se o percentual de 30% da remuneração líquida do devedor compromete sua subsistência e dignidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ tem admitido a relativização da impenhorabilidade de salários para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e garantida a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
4. O percentual de 10% sobre a remuneração líquida do agravado não compromete sua subsistência, considerando que lhe restará montante superior a seis salários mínimos mensais.
5. A penhora poderá ser revisada caso demonstrado comprometimento da dignidade do devedor ou alteração relevante em sua situação financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a penhora de 10% dos vencimentos líquidos do executado até a satisfação integral da dívida.